Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DOMICILIAR. IDOSO. RISCO DE MORTE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE.
1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento devidamente prescrito pelo médico assistente (hemodiálise domiciliar), sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.
2. A recusa no tratamento indicado pelo médico do beneficiário ultrapassa o simples inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.